Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Revisão criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pena. Atenuante. Fração de redução. Revisão julgada procedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação em que se alega ilegalidade na individualização da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a redução da pena, em razão da atenuante da confissão deve incidir sobre a pena-base.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 sobre a pena-base fixada na primeira fase da individualização da pena. Adotar essa fração sobre a pena mínima não observa tal entendimento.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada procedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, o HC 370.184/RS, 5o Turma; HC 950.049/PE, 5o Turma; TJDFT, Acórdão 1931473, Câmara Criminal.